Tribunal: STF
Processo: HC 235839
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Caio Francisco Moraes e Renato Alves da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 855.249/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que os paciente foram pronunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c os arts. 29 e 73, todos do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a necessidade de afastamentos das qualificadoras do delito.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão da presente ordem, a fim de que seja sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2° art. 121 do Código Penal, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido os pacientes.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SÚMÁRIA. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que não há comprovação inequívoca da tese de legítima defesa, restando, pois, ainda controversa sua ocorrência, que deve ser decidida pelo Conselho de Sentença.



    2. A manutenção ou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido também deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, haja vista que seu afastamento também demandaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Primeiro, ressalto que o Ministro Relator Ribeiro Dantas consignou que



    “"as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes" (REsp 1.415.502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017). Com efeito, tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 7/12/2015).



    Desse modo, a manutenção ou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido também deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, haja vista que seu afastamento também demandaria o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial.”



     Efetivamente, para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Além disso, o exarado pelo Ministro Relator não se contrapõe à jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/3/12).



    No mesmo sentido: HC nº 126.542-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/6/15).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente